Tribunal: TJMT
Processo: 1010447-65.2024.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010447-65.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THAYLA VIANA DA CUNHA - CPF: 026.395.022-04 (APELADO), JUCILE CAVALCANTE VIANA - CPF: 787.900.692-34 (APELANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. DEPRESSÃO REFRATÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI 14.454/2022. COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA CIENTÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando que a operadora de plano de saúde custeie tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) para paciente de 19 anos diagnosticada com depressão refratária melancólica (CID F33.2), após comprovada ineficácia dos tratamentos medicamentosos convencionais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) não previsto no rol da ANS, quando prescrito por médico assistente como única alternativa terapêutica viável para caso de depressão refratária.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/98, estabelece em seu artigo 10, §13, a possibilidade de cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS quando houver comprovação de eficácia baseada em evidências científicas ou recomendação de órgãos técnicos especializados.

4. O tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina através da Resolução no 1.986/2012 e reafirmado pela Resolução no 2.057/2013 como método terapêutico válido para depressões, não constituindo procedimento experimental.

5. Compete ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde, a escolha do tratamento mais adequado ao paciente, especialmente quando demonstrada a ineficácia dos tratamentos convencionais previamente tentados.

6. A negativa de cobertura baseada apenas na ausência do procedimento no rol da ANS configura prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, por frustrar o objeto do contrato de plano de saúde, que é garantir a assistência necessária à saúde do beneficiário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:
"1. É devida a cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) não previsto no rol da ANS, quando prescrito por médico assistente diante da ineficácia das terapias convencionais e presente respaldo científico, nos termos da Resolução CFM no 1.986/2012 e da Lei n. 14.454/2022. 2. Compete ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde, a escolha do tratamento mais adequado ao pacient
e."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.656/98, art. 10, §13; CDC, art. 51, IV; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 608 do STJ; Resolução CFM no 1.986/2012; Resolução CFM no 2.057/2013, art. 27; TJ-MT - AI 10323065120258110000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 30/10/2025; TJ-MT - AI 10161372320248110000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 27/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
THAYLA VIANA DA CUNHA
, representada por sua genitora JUCILE CAVALCANTE VIANA.

A sentença (id. 346028361) julgou procedente o pedido inicial para confirmar a tutela de urgência e determinar que a requerida fornecesse à parte requerente o tratamento vindicado nos autos, qual seja, sessões de estimulação magnética transcraniana (EMT), em conformidade com o laudo médico, através da rede credenciada ou, no caso de insuficiência/ausência, fora da rede credenciada.

Em suas razões recursais (id. 346028363), a apelante sustenta, em síntese, que: a) o tratamento de estimulação magnética transcraniana não possui cobertura contratual por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS; b) o rol da ANS é taxativo, conforme entendimento do STJ; c) não há comprovação de eficácia do tratamento baseada em evidências científicas; d) a Lei no 14.454/2022 estabelece critérios para cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, os quais não foram atendidos no caso; e) deve ser respeitado o contrato firmado entre as partes.

Contrarrazões apresentadas (id. 346028367), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Recolhimento do preparo consta em id. 346696378.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
recurso de apelação
interposto por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
THAYLA VIANA DA CUNHA
, representada por sua genitora JUCILE CAVALCANTE VIANA.

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento de estimulação magnética transcraniana (EMT) para paciente diagnosticada com depressão refratária melancólica (CID F33.2).

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece o artigo 35 da Lei no 9.656/98. Nesse sentido, o artigo 47 do CDC determina que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

Acrescento que de acordo com a Súmula 608 do STJ: "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
."

Analisando detidamente os autos, verifico que a apelada
THAYLA VIANA DA CUNHA
de apenas 19 anos, foi diagnosticada com Depressão refratária / melancólica. Cid: F33.2, resultando em
Hipotimica, bradpsiquica, anedonia, insônia, pensamentos de menosvalia, sentimento de inútil / incapaz, sem planos para o futuro.

A médica Psiquiatra que assiste a recorrida especificou que já fez uso dos medicamentos usuais, quais sejam, Escitalopram 20 mg (1.0.0), Quetiapina 50 mg (0.0.1), Clonazepan 0,25 mg SOS/SL, contudo não obteve resultados:

Paciente
Thayla Viana da Cunha
, portadora do CPF: 026.395.022-04, encontra-se em tratamento nessa unidade desde 04/07/2022,
com consultas mensais
.
Hipotimica, bradpsiquica, anedonia, insônia, pensamentos de menosvalia, sentimento de inútil / incapaz, sem planos para o futuro
. Primeira intervenção medicamentosa com Escitalopram 20 mg (1.0.0), Quetiapina 50 mg (0.0.1), Clonazepan 0,25 mg SOS/SL, sem melhora terapeutica. Agregou-se Lamotrigina 100 mg (0.01), Bupropiona 300 mg (1.0.0) com resultados pífios. HD- Depressão refratária / melancólica. Cid: F33.2. Solicito realização de E.M.T, estimulação magnética transcraniana; 52 sessões, assim distribuidas: -20 sessões em 30 dias, 5 x na semana - manutenção 2 x na semana por 4 meses. (id. 346026972)

Do mesmo modo o neurologista atestou:

Paciente com quadro de depressão refratária ao uso dos medicamentos
.
Já tentou várias terapias
. Foi indicado pelo psiquiatra realização de estimulação magnética transcraniana.
Do ponto de vista de neurocirurgia funcional, a neuromodulação não invasiva com TMS para essa indicação tem nível I-A de evidência.
A terapia é composta por 52 sessões. Sendo as primeiras 20 realizadas em 30 dias - 5 dias por semana por 4 semanas - seguido de um período de manutenção de 2x por semana por 4 meses.

Estimulação Magnética Transcraniana (EMT)
é uma forma de neuromodulação não invasiva que têm sido estudadas para o tratamento de várias condições neuropsiquiátricas
. Estimulação Magnética Transcraniana (EMT): Método: Usa campos magnéticos para induzir correntes elétricas no cérebro. Aplicações: A EMT repetitiva (EMDara induzir correntesepalmente no tratamento da depressão resistente ao tratamentee algumas formas de alucinações auditivas. Evidências:
A FDA (Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA) aprovou a EMTr para o tratamento da depressão resistente ao tratamento
. Fontes: George MS, Lisanby SH, Avery D, et al. Daily left prefrontal transcranial magnetic stimulation therapy for major depressive disorder: a sham-controlled randomized trial. Arch Gen Psychiatry. 2010.

(id. 346026972)

É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.265, estabeleceu parâmetros para a cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, incluindo a necessidade de consulta prévia ao NATJUS. Contudo, a aplicação desses critérios não pode ser feita de maneira absoluta e inflexível, especialmente em situações que envolvem risco iminente à vida do paciente.

Na hipótese, não se nega a necessidade de observar os parâmetros recentemente fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7265, para casos em que o tratamento não está previso no Rol da ANS, sendo os seguintes os requisitos:

(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado;
(Requisito atendido)

(ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR);
(Requisito atendido)

(iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS;
(Requisito atendido)

(iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível;
(Requisito atendido no laudo médico)

e

(v) existência de registro na Anvisa.
(Requisito atendido)

3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1o, V e VI, e art. 927, III, §1o, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente:

(a) verificar
se há prova do prévio requerimento à operadora
de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS;
(Requisito atendido – id. 346026973)

(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo;

(c)
aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)
,
sempre que disponível
, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte;
(Requisito
não
atendido)

(d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória".

Nesse contexto, embora se reconheça a relevância dos parâmetros estabelecidos pelo STF na ADI 7.265, entendo que, em situações excepcionais como a dos autos,
em que há risco concreto e iminente à vida do paciente, o direito fundamental à vida e à saúde deve prevalecer
, ao menos em sede de cognição sumária.

Além do mais, verifica-se que a própria regra estabeleceu que a consulta ao NATJUS se dará
sempre que disponível.

Entretanto, destaco que há recomendações dos NatJus nacionais, conforme nota técnica NatJus/PR 53.052, para imposição do custeio do referido tratamento, bem como comprovação da sua eficácia, nos termos da Resolução CFM no 1.986/2012, que reconhece:

"A Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) superficial como ato médico válido para utilização na prática médica nacional, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas nas

esquizofrenias e planejamento de neurocirurgia."

No caso em apreço, como registrado anteriormente, a apelada de apenas 19 anos, foi diagnosticado com depressão refratária ao uso de medicamentos e necessita de 52 (cinquenta e duas) sessões de estimulação magnética transcraniana (EMT)
para melhora do quadro clínico, vez que os demais medicamentos já não fazem mais efeito
.

Este tratamento se mostrou necessário após
a ineficácia de outros tratamentos terapêuticos
, como uso de medicações e administração de Escitalopram 20 mg (1.0.0), Quetiapina 50 mg (0.0.1), Clonazepan 0,25 mg SOS/SL, conforme laudo subscrito pela médica assistente (id. 346026972).

A negativa da agravante fundamenta-se, essencialmente, na ausência de inclusão do procedimento no rol da ANS, não preencher os requisitos da ADI 7.265, bem como não apresentou documentação referente a eficácia do tratamento através de medicina baseada em evidência, tampouco recomendação dos órgãos técnicos como CONITEC e NATIJUS, conforme estabelecido na Lei no 14.454/2022. Entretanto, é consolidado o entendimento jurisprudencial de que compete ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde, a escolha do tratamento mais adequado para o paciente, senão vejamos:

“O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo”. (STJ - Terceira Turma -
REsp
1769557/CE - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 21/11/2018)

Aliás, havendo divergência entre o plano de saúde contratado e o profissional responsável que indica o tratamento do paciente, quanto à técnica e ao material a serem empregados, a escolha caberá sempre ao médico incumbido de sua realização, até porque o tratamento indicado e número de sessões está embasado na literatura médica, que apenas faz uma sugestão quanto ao número, o qual depende das particularidades de cada paciente e também da evolução do quadro clínico apresentado.

“ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”. (Terceira Turma -
AgInt no REsp

1765668
/
DF
- Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019)

Cito entendimento da Exma. Ministra do STJ, MARIA ISABEL GALLOTTI, em decisão monocrática proferida no REsp n. 1763301, publicada em 29/11/2018:

“(...)
É abusiva a recusa ao tratamento com sessões de eletroconvulsoterapia prescrito ao autor, ao argumento de que não consta no rol da ANS
. A justificativa não procede, tendo em vista que o rol formulado pela ANS é exemplificativo, estabelecendo os procedimentos obrigatórios, ou seja, o mínimo a ser prestado para a doença coberta pelo plano. (...)”

Ademais, a Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/98, expressamente prevê em seu artigo 10, §13, que "
em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.
"

No caso em tela, verifica-se que o tratamento possui respaldo científico e é reconhecido pelo
Conselho Federal de Medicina (através da Resolução n. 1.986/2012)
como um procedimento médico válido e seguro para o tratamento de depressões (uni e bipolar), alucinações auditivas na esquizofrenia e planejamento de neurocirurgias, estabelecendo-a como um ato médico privativo, senão vejamos:

Art.

1o

Reconhecer

a

Estimulação

Magnética

Transcraniana

(EMT)

superficial

como

ato

médico válido para utilização na prática médica nacional, com indicação para depressões

uni e bipolar, alucinações auditivas nas esquizofrenias e planejamento de neurocirurgia.

Assim, no tocante ao Tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana- EMT,
que se mostra como alternativa aos tratamentos medicamentosos que não surtiram efeito
, não constitui procedimento experimental, nos termos do artigo 1o da Resolução n. 1986/12 do CFM.

No mais, o Conselho Federal de Medicina - CFM editou a Resolução no 2.057/2013 e consolidou normas essenciais para a psiquiatria no Brasil. A resolução reconhece e reafirma, em seu artigo 27, que a
estimulação magnética transcraniana
é método terapêutico válido para
depressões
, alucinações auditivas e neuro navegação, não restando dúvidas que o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) é fundamentado e baseado em evidências científicas.

Vejamos:

Art. 27. A estimulação magnética transcraniana é método terapêutico válido para depressões, alucinações auditivas e neuronavegação, podendo ser aplicada em consultórios isolados, ambulatórios e hospitais, devendo, para tanto, obedecer ao disposto na Resolução CFM no 1.986/2012, transcrita no manual anexo.

Com efeito, diante da recente alteração legislativa provocada pela edição da Lei no 14.454

/2022, que adicionou os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei no 9.656/1998, é possível a cobertura de procedimentos ou tratamentos que não estejam previstos no Rol da ANS quando existir comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, sendo este o caso dos autos.

Além do mais, os médicos que acompanham a paciente, indicaram as seguintes referências:

A resistente EMT repetitiva (EMTr) tem evidências mais robustas no tratamento da depressão ao tratamento, e foi aprovada pela FDA para este fim. -
Fonte
: O'Reardon JP, Solvason HB, Janicak PG, et al. Efficacy and safety of transcranial magnetic stimulation in the acute treatment of major depression: a multisite randomized controlled trial. Biol Psychiatry. 2007.

A Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC), uma forma de EE,
também tem evidências positivas no tratamento da depressão
, mas a magnitude do efeito é frequentemente considerada modesta. -
Fonte
: Brunoni AR, Amadera J, Berbel B, Volz MS, Rizzerio BG, Fregni F. A systematic review on reporting and assessment of adverse effects associated with transcranial direct current stimulation. Int J Neuropsychopharmacol. 2011.

Método
: Usa campos magnéticos para induzir correntes elétricas no cérebro. Aplicações: A EMT repetitiva (EMDara induzir correntesepalmente no tratamento da depressão resistente ao tratamentee algumas formas de alucinações auditivas. Evidências:
A FDA (Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA) aprovou a EMTr para o tratamento da depressão resistente ao tratamento
.
Fontes
: George MS, Lisanby SH, Avery D, et al. Daily left prefrontal transcranial magnetic stimulation therapy for major depressive disorder: a sham-controlled randomized trial. Arch Gen Psychiatry. 2010. (id. 346026972)

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de considerar abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico para casos de depressão grave, quando demonstrada a ineficácia de outros tratamentos, como evidenciam os julgados colacionados:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). NEGATIVA DE COBERTURA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência, determinando o custeio de tratamento médico (35 sessões de Estimulação Magnética Transcraniana – EMT) prescrito para paciente com Transtorno Depressivo Recorrente (CID-10 F33.2), com histórico de ideação suicida . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a obrigatoriedade de cobertura do tratamento não previsto no rol da ANS, mas prescrito por médico assistente como necessário à saúde do beneficiário, à luz da Lei n. 14 .454/2022, da jurisprudência do STJ e da Resolução CFM n. 1.986/2012. III . RAZÕES DE DECIDIR
3. A recusa de cobertura pelo plano de saúde, com base apenas na ausência do procedimento no rol da ANS, afronta o entendimento consolidado do STJ, que reconhece o caráter exemplificativo do rol, com possibilidade de cobertura em hipóteses excepcionais. 4. Comprovação de que o tratamento prescrito possui respaldo científico e é indicado diante da ineficácia das terapias convencionais previamente adotadas
. 5. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano, diante do agravamento do quadro clínico do paciente. 6 .
O procedimento não se enquadra como experimental, conforme reconhecido pela Resolução CFM n. 1.986/2012.
7 . Decisão agravada fundamentada na interpretação conforme os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde. 8. Inexistência de ilegalidade ou teratologia que justifique a reforma da decisão interlocutória. IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
É devida a cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) não previsto no rol da ANS, quando prescrito por médico assistente diante da ineficácia das terapias convencionais e presente respaldo científico, nos termos da Resolução CFM no 1.986/2012 e da Lei n . 14.454/2022
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10323065120258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025) (destaquei)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA -
PLANO DE SAÚDE – DIAGNÓSTICO DE DEPRESSÃO REFRATÁRIA MELANCÓLICA (CID10:F33.2) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA - TRATAMENTO POR ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT) – NÃO INCLUSÃO NO ROL DA ANS – NATUREZA EXEMPLIFICATIVA - JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Demonstradas a probabilidade do direito e a urgência do tratamento e, portanto, o perigo de dano, há que ser deferida a tutela de urgência, consistente no custeio, pelo pano de saúde, do tratamento prescrito pelo médico, ainda que não esteja previsto expressamente no rol das Resoluções da ANS, como ocorre no caso em apreço. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10161372320248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2024) (destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO QUE O PLANO DE SAÚDE AUTORIZE/CUSTEIE AS SESSÕES DE ELETROCONVULSOTERAPIA, NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO AO AGRAVADO
– RECUSA DA OPERADORA – PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO CONSTATADOS – ART. 300 DO CPC – RECUSA INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
Demonstrado nos autos que, embora nas conste na legislação de regência ou no contrato entabulado entres as partes, a cobertura de tratamento denominado “eletroconvulsoterapia”, este se revela como método de abordagem terapêutica na área de psiquiatria, cujo procedimento, este sim encontra-se previsto tanto no rol obrigatório expedido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar como no contrato entabulado entre as partes
.
Logo, não há falar em negativa do tratamento
. Não há perigo de irreversibilidade da medida face à ausência de caução, pois em caso de improcedência dos pedidos, deverá o autor indenizar a parte contrária pelos prejuízos decorrentes da execução da medida. (N.U 1029019-51.2023 .8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029823-19.2023 .8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024)

Ressalte-se, ainda, que não cabe à operadora do plano de saúde questionar a prescrição médica ou substituir o profissional na escolha do melhor tratamento para o paciente. Havendo indicação médica expressa e fundamentada, e estando preenchidos os requisitos legais para a cobertura excepcional de procedimento não previsto no rol da ANS, a operadora deve custear o tratamento.

A negativa de cobertura, no caso concreto, configura prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada e frustrar o objeto do contrato, que é justamente garantir a assistência à saúde do beneficiário.

O contrato de plano de saúde deve ser interpretado de acordo com sua função social (art. 421 do Código Civil) e com observância da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), princípios que impõem a proteção da parte mais vulnerável e a preservação da finalidade essencial do negócio jurídico.

Condeno
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da restituição, com fulcro no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026